Tribunal: TJPA
Processo: 0042184-66.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0042184-66.2015.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: IVANILDO RAIMUNDO MARINHO PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAS. MUNICÍPIO QUE JÁ VINHA REALIZANDO O CORRETO ADIMPLEMENTO DAS VERBAS DO APELADO. SENTENÇA ULTRA PETITA. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO APELANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Município de Abaetetuba comprovou que já estava realizando o pagamento das verbas salariais do apelado nos termos do Regime Jurídico Único do Município.

2.

Sentença que se baseou em artigo revogado do RJU de Abaetetuba, incorrendo também em julgamento ultra petita ao conceder adicional noturno que não foi requerido em exordial.

3.

Terço constitucional de férias pagos nos moldes do art. 7º, inciso XVII de nossa Constituição Federal.

4.

Gratificação natalina paga com base na remuneração total do apelado, inexistência de qualquer ilegalidade.

5.

Majoração da condenação de honorários advocatícios em desfavor do apelado.

Condenação em desfavor do ente municipal retirada.

6.

Recurso conhecido e provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de apelação interposto pelo Município de Abaetetuba, nos autos da ação de cobrança proposta por Ivanildo Raimundo Marinho, onde o juízo sentenciante julgou a demanda parcialmente procedente, condenando o ente público a realizar o pagamento de diferenças salariais do servidor.

Ivanildo Raimundo Marinho propôs ação de cobrança em face do Município de Abaetetuba, onde aduz que é servidor público concursado do réu/apelante, exercendo a função de vigia noturno e percebeu com o decorrer do tempo que sua remuneração estava sendo ilegalmente suprimida. Relata que faz jus ao recebimento de horas extras, adicional de periculosidade, férias mais o adicional de 1/3 e gratificação natalina, porém a Administração vem o pagando a menor.

O juízo prolatou sentença (ID. 4536113), julgando a demanda parcialmente procedente, condenando o ente público ao pagamento da diferença do adicional noturno, a diferença do terço constitucional de férias e a diferença da gratificação natalina.

Irresignado, o Município de Abaetetuba interpôs recurso de apelação (ID. 4536113), requerendo, em suma, a reforma da sentença. Aduz a ocorrência da prescrição quinquenal de diversas parcelas pretendidas pelo apelante. Argumenta, também, que no tocante ao adicional noturno, a sentença se deu de forma
extra petita
,

pois o apelado não pleiteou o pagamento de adicional noturno.

Dispõe que a decisão também incorreu em erro ao analisar o adicional constitucional de férias, pois, nossa Carta Magna estabelece que a base de cálculo para o terço de férias deve ser o salário normal. Por fim, sustenta que o pagamento da gratificação natalina já estava ocorrendo da forma descrita pelo juízo em sentença, ou seja, sob o valor da remuneração total, pelo que requereu a reforma da decisão.

Decorreu o prazo legal sem com que tenha sido apresentadas as contrarrazões (ID. 4964724).

O Ministério Público se manifestou pela não intervenção na demanda (ID. 4995513).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e,
tendo o apelante aduzido a preliminar de ocorrência de prescrição quinquenal, passo a análise desta.

I – Da preliminar de prescrição quinquenal:

Alega o apelante que o juízo não observou a ocorrência da prescrição quinquenal.

Aduz que o prazo prescricional aplicável para a cobrança de débito em face da Fazenda Pública deverá ser de cinco anos, ex vi do art. 1º do Decreto 20.310/32, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, fato este que fulminaria ao menos em parte as pretensões do apelado.

Acerca da matéria, vejamos o estipulado pelo Decreto Nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 2º Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

(grifamos).

A legislação concernente evidencia em seu art. 3º que em se tratando de pagamento divido por meses, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo decreto (prazo quinquenal).

Em análise da decisão vergastada, verifico que o juízo de fato se omitiu quanto a estipulação das parcelas a serem pagas pelo ente municipal, devendo ser aplicado o prazo prescricional, para que o município realize o pagamento das parcelas referente aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Este é o posicionamento jurisprudencial desta corte:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS POR SERVIDOR TEMPORÁRIO
. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º DA CF/88. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478.
APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO E FGTS.
RECURSOS CONHECIDOS, E PROVIDOS. 1-
A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32;
2 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado. 3 – Com base no entendimento do C. STF, mesmo quando reconhecida a nulidade de contratação do empregado público, subsiste o direito do trabalhador ao salário pelos serviços prestados, e valores relativos à FGTS, excluindo-se da condenação os valores referentes ao pagamento de férias e ao 13º (décimo terceiro) salário, entre outros. 4 – Recursos conhecidos e providos à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJ-PA - APL: 00287399020098140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/05/2019)

Portanto,
acato a preliminar arguida e reformo a decisão
, para que, havendo parcelas a serem pagas ao apelado, sejam consideradas as parcelas somente dos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da demanda, nos moldes do Decreto 20.910/32.

II – Do mérito:

Versa a demanda acerca de recurso de apelação interposto pelo Município de Abaetetuba nos autos da ação de cobrança proposta por Ivanildo Raimundo Marinho, onde o juízo sentenciante julgou a demanda parcialmente procedente, condenando o ente público a realizar o pagamento de diferenças salariais do apelado, referentes a terço constitucional de férias, diferença de gratificação natalina e adicional noturno.

Das férias acrescidas do terço constitucional, o juízo primevo entendeu que apesar de o apelado ter percebido os valores de 1/3 das férias, o recebeu a menor, pois, o ente municipal utilizou o salário base do apelado como base do cálculo, e não a remuneração do autor como deveria ser.

Decidiu com base no art. 75 da Lei 39/91, regime jurídico único dos servidores de Abaetetuba, que dispunha:

Art. 75 – Independentemente da solicitação, será pago ao servidor, por

ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.

Ocorre que, tal artigo foi expressamente revogado pelo art. 29 da Lei municipal 128/2000. Ademais, a Constituição Federal estabelece a base de cálculo a ser utilizada no adicional de 1/3 referente as férias, vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos,
um terço a mais do que o salário normal;

Portanto, resta evidente que o terço a mais deve ser calculado no mínimo sob o salário normal, o que já vinha sendo realizado pela administração municipal conforme ID. 4536108 - Pág. 30,
assistindo razão ao apelante nesse sentido.

No tocante a gratificação natalina, o juízo entendeu que o apelado estava realizando o pagamento de forma equivocada, pois supostamente o pagamento estava sendo realizado referente a quantia do salário base do profissional, e não da sua remuneração total, como estipulado pelo art. 64 do RJU.

Após compulsar os documentos juntados, verifico que em ID. 4536110 - Pág. 13/16, consta ficha financeira individual do apelante, onde resta demonstrado que a parcela final da gratificação natalina corresponde ao valor da sua remuneração total,
não havendo qualquer ilegalidade nesse sentido.

Quanto a concessão do adicional noturno, verifico que o autor/apelado sequer realizou tal pedido em sua inicial, tendo o juízo julgado de forma
ultra petita
, vez que tal concessão foi além do pedido do autor, fato este que por si só merece reforma, para que a sentença seja reduzida aos limites do pedido.

Por fim, se insurge o apelante contra a decisão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais para ambas as partes, aduz que o juízo arbitrou os honorários em favor do ente público praticamente no patamar mínimo previsto no inciso I parágrafo 3º do art. 85 do CPC.

Arrazoa que o CPC prestigia a atuação profissional do advogado público, coibindo a condenação em montante irrisório, pelo que requer a majoração dos honorários de sucumbência devidos à procuradora do ente municipal, bem como a exclusão dos honorários fixados ao patrono do apelado.

Acerca da estipulação de honorários sucumbenciais, aduz o Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...) grifamos.

Entendo que assiste razão ao apelante ao pugnar pela majoração dos honorários advocatícios estipulados a seu favor, visto que, se deram em valor a menor do que o definido pela legislação, devendo os honorários advocatícios a seu favor serem majorados para 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, em virtude de não ser possível mensurar valor da condenação ou proveito econômico obtido.

Contudo, suspensa a exigibilidade dessa verba, salvo se dentro do intervalo de cinco anos, a contar do trânsito em julgado desta decisão, se demonstrar que a situação de insuficiência de recursos que ensejou a concessão da gratuidade da justiça já não mais subsiste, nos termos do disposto no art. 98, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Compreendo, ademais, que se faz justa a exclusão dos honorários devidos em favor do apelado, pois se deu vencido quanto aos seus pleitos iniciais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe-dou provimento
, para reformar a sentença vergastada, modificando os honorários nos termos da fundamentação supra, afastando as condenações de pagamento do terço constitucional em razão de o apelante já estar realizando o pagamento nos termos estabelecidos em nossa Constituição Federal, tal como afasto as condenações do pagamento de gratificação natalina, pois já estão ocorrendo da forma devida, e do adicional noturno concedido, visto que, inexiste tal pleito em exordial, tendo o juízo incorrido em julgamento
ultra petita
.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 06/07/2021